Tribunal: TJSP
Processo: 1004008-68.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. SINDICATO DOS PROFESSORES – APEOESP. RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. Recurso tirado contra sentença que julgou extinta a demanda, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, reconhecida a perda superveniente do interesse processual. Interesse da parte autora em obter a declaração de ilegalidade do ato impugnado. Não há

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. SINDICATO DOS PROFESSORES – APEOESP. RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. Recurso tirado contra sentença que julgou extinta a demanda, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, reconhecida a perda superveniente do interesse processual. Interesse da parte autora em obter a declaração de ilegalidade do ato impugnado. Não há confundir a presença do interesse processual, aferido a partir da teoria da asserção, é dizer, recrutado à luz da causa de pedir afirmada na petição inicial, com o direito superveniente que cumpre ao magistrado considerar ao tempo do julgamento de mérito (CPC, art. 493). Perda de interesse processual afastada. Possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal, com esteio na teoria da causa madura. Inteligência do art. 1.013, §3°, I do CPC. Ausência de ilegalidade na determinação de retorno ao sistema presencial de trabalho nas unidades de ensino, observados os critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. Medidas de retomada das aulas adotadas pelo apelado que estão alinhadas às recomendações e diretrizes do Estado de São Paulo, bem como ao âmbito de autonomia do Município para lidar com o enfrentamento da crise sanitária decorrente dos efeitos pandêmicos do vírus SARS-COV-2. Entendimento do STF na ADI 6.341/DF e na ADPF 672/DF. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM ORDEM A ANULAR A SENTENÇA TERMINATIVA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.